Tribunal: TJSP
Processo: 2214243-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DO ATRT. 20, §4o DO CPC/73 - RECEBIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA DETERMINADO - AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2214243-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, é agravada MARIA
LÚCIA VIEIRA COELHO.
ACORDAM, em 11o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram provimento ao
recurso, para afastar a extinção da ação e dar prosseguimento ao processo, prejudicado o
pedido de levantamento, vencidos o relator sorteado, com declaração, e os 5o, 9o e 10o
desembargadores. Acórdão com o 2o desembargador. Declara voto o 7o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ADEMIR BENEDITO, vencedor, DÉCIO RODRIGUES, vencido, ADEMIR
BENEDITO (Presidente), EDGARD ROSA, CAMPOS MELLO, MATHEUS
FONTES, ITAMAR GAINO, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, ROBERTO MAC
CRACKEN, MAIA DA ROCHA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51599
AINT.No: 2214243-67.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARATINGUETÁ
AGTE. : BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
AGDO. : MARIA LUCIA VIEIRA COELHO
INTERDO: DAVID FERNANDES COELHO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
LTDA
AGRAVO
INTERNO
-
AÇÃO
RESCISÓRIA
AJUIZAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V,
DO CPC - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO
INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DO ATRT. 20, §4o DO
CPC/73 - RECEBIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA
DETERMINADO - AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO
Agravo interno visando a reformar a r.
decisão monocrática de fls. 436/442, que indeferiu a
petição
inicial
de
ação
rescisória,
pedindo
tutela
provisória para suspender os efeitos do cumprimento de
sentença
na
Vara
de
origem,
Processo
no
0002925-27.2019.8.26.0220.
O feito foi extinto sem julgamento de
mérito, ex vi dos artigos 968, § 3o, c.c 330, III e 485,
VI, todos do CPC.
O agravante aduz o interesse processual
na demanda, fundamentando seu pleito na norma do artigo
966, V, do CPC, por violação literal dos §§ 3o (por má
aplicação) e 4o (por falta de aplicação) do artigo 20 do
CPC/1973 e também ao artigo 884 do CC/2002, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em embargos à execução envolvendo as partes, o autor
da presente, ora agravante, foi condenado a pagar
honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de
porcentagem sobre o valor atualizado da execução, sendo, o
certo, o critério de equidade, nos termos do artigo 20, §
4o, do CPC antigo, o que redundou no enriquecimento sem
causa da parte contrária inserto no artigo 884 do CC.
Por tais razões, pede o provimento do
presente recurso, com o consequente processamento da ação
rescisória.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do e. Des.
Relator sorteado, entende-se pelo provimento do agravo
interno.
Trata-se de ação rescisória de V.
Acórdão prolatado pela C. 22a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça, ajuizada por BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL em face de MARIA LÚCIA
VIEIRA COELHO e MARCELLO VIEIRA MACHADO RODANTE
O autor da rescisória foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios e, nessa seara, alega
violação das normas legais que estipulam os critérios a
serem seguidos para seu arbitramento.
A rescisória está, portanto, fundada no
art. 966, inciso V, do diploma processual vigente, que
assinala: “A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode
ser
rescindida
quando:

[...]V
-
violar
manifestamente norma jurídica”.
A regra prevista no revogado Código de
Processo Civil, para fixação de honorários de sucumbência,
era passível de interpretações múltiplas e sempre houve
divergência
na
jurisprudência
acerca
da fixação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equidade, o que o dispositivo que trata sobre os
honorários no novo CPC buscou compensar, principalmente
nessas situações de disparidades, do CPC de 1973, cujas
regras estavam sujeitas ao subjetivismo do julgador (art.
20, § 4o, do CPC).
Contudo, como o caso presente foi
julgado quando ainda vigente o códex anterior, a fixação
dos honorários deveria seguir o quanto lá disposto.
O d. Juiz de Direito, ao acolher os
embargos e proclamar a ilegitimidade passiva de Maria
Lúcia Vieira Coelho, condenou o vencido, ora autor/
agravante, arcar com os honorários advocatícios, que
fixou, então, “em 10% (dez por cento) do valor da
execução” (fls. 165 da rescisória).
Com efeito, o artigo 20 do CPC/73, em
seu parágrafo 4o, previa que os honorários advocatícios,
nas execuções, embargadas ou não, seriam fixados por
apreciação
equitativa
do
juiz,
sempre
atentando
ao
disposto nas alíneas do parágrafo 3o, do mesmo artigo de
lei.
Numa
interpretação
hermenêutica
da
norma, entendo que se o legislador tivesse por intenção
que nos honorários por equidade o magistrado seguisse e o
que dispunha o caput do §3o, assim o teria feito, mas
explicitamente determinou que se cumprisse tão somente o
constante das alíneas do §3o: a (grau de zelo), b (local
do serviço) e c, (causa, trabalho e tempo).
Outrossim, ao utilizar critério diverso
do legalmente previsto para a fixação dos honorários no
caso, o d. Magistrado acabou por gerar o enriquecimento
sem causa da parte contrária, condenando o agravante ao
pagamento
de
honorários
de
sucumbência
sobremaneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevados (Cinquenta e seis milhões de Reais) e
incompatíveis com o real objetivo da lide, e com os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
que
norteiam o processo civil brasileiro.
Sendo assim, entende-se que a presente
ação não foi utilizada como sucedâneo recursal para
reformar decisão que foi desfavorável ao agravante, mas
sim que se subsume à hipótese do art. 966, inciso V, do
CPC e deve ser processada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, concedendo, também, a liminar pleiteada, para
suspender os efeitos do v. Acórdão rescindendo até final
julgamento da ação.
ADEMIR BENEDITO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8201
Agravo Interno Cível no 2214243-67.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Guaratinguetá
Agravante: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social
Agravado: Maria Lúcia Vieira Coelho
Interessado:
DAVID
FERNANDES
COELHO
COMERCIO
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA
AJUIZAMENTO COM FUNDAMENTO NO
ART. 966, V, DO CPC AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA
AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DOS ARTIGOS 968, § 3o, C.C 330, III E 485, VI,
TODOS
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO
Agravo interno visando a reformar a
decisão monocrática de fls. 436/442, que indeferiu a petição
inicial de ação rescisória e julgou extinto o feito sem julgamento
de mérito, ex vi dos artigos 968, § 3o, c.c 330, III e 485, VI, todos
do CPC, pedindo tutela provisória para suspender os efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença na Vara de origem, Processo no
0002925-27.2019.8.26.0220.
Em que pese os argumentos constantes do
presente recurso, não estou convencido do desacerto de minha
decisão.
Com efeito, cuidou-se de ação rescisória de
V. Acórdão prolatado pela C. 22a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio TJSP ajuizada por BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL em face de MARIA
LÚCIA
VIEIRA
COELHO
e
MARCELLO
VIEIRA
MACHADO RODANTE em que baseia seu petitum na norma
do artigo 966, V do CPC, por violação literal dos §§ 3o (por má
aplicação) e 4o (por falta de aplicação) do artigo 20 do CPC/1973
e também ao artigo 884 do CC/2002, haja vista que, em embargos
à execução envolvendo as partes, o autor da presente foi
condenado a pagar honorários advocatícios de sucumbência pelo
critério de porcentagem sobre o valor atualizado da execução,
sendo, o certo, o critério de equidade, nos termos do artigo 20, §
4o, do CPC antigo, o que redundou no enriquecimento sem causa
da parte contrária inserto no artigo 884 do CC.
Pretende a desconstituição desta parte da
decisão e novo julgamento da causa, com a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de sucumbência como previsto no artigo 20, § 4o, do
CPC/73 ou, alternativamente, tomando-se como base o valor da
causa dado pela outra parte, ré hic et nunc, aos seus embargos e
não o valor do crédito cobrado.
Contudo, carece de interesse processual.
Isso porque a pretensão de rever o
arbitramento feito pela sentença e mantido pelo V. Acórdão, com
base em suposta violação das normas legais que estipulam os
critérios a serem seguidos, revela mera insatisfação com o julgado
e inequívoca tentativa de rediscutir o valor da condenação em
honorários de sucumbência, na decisão transitada em julgado,
sendo inadmissível a ação rescisória para tal fim.
Pretende, pois, o autor transformar a ação
rescisória em substituto de recurso, o que é inadmissível.
Por ser a ação rescisória modalidade
processual de natureza extraordinária, não se pode aceitar sua
utilização como meio de impugnação de decisão que não foi
combatida de forma apta e por completo na “in opportuno
tempore”, haja vista que, além da r. sentença de fls. 165 não ter
mencionado os artigos de lei referidos nesta ação rescisória, na
fixação de honorários de sucumbência, com verba honorária bem
dosada e mantida mercê de sua higidez objetiva, conforme V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão guerreado de fls. 233, foi negado seguimento ao Recurso
Especial da autora (fls. 285) e, no Egrégio STJ, o mesmo ocorreu
no Agravo Interno em RESP, conforme fls. 384, inclusive com
negativa de provimento por deficiência de fundamentação, caso
em que tão somente mencionou o artigo 884 do CC.
Não há que se falar em violação ao art. 20,
§3o e §4o do CPC, ainda, porque as normas apenas prescrevem
parâmetros a serem observados, não determinando o valor final
resultante.
A
exigência
na
utilização
da
ação
rescisória, nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, exige
violação manifesta de norma jurídica, o que certamente não se
verifica no caso concreto.
Vale aqui destacar relevante excerto de
Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Pinto (in “Ação
Rescisória”, ed. 1a, RT, p. 14): “Porque não se tem considerado
haver infração de lei quando se a tenha interpretado em um de
seus possíveis sentidos ́.
Se um dispositivo legal comporta diversas
interpretações, todas elas razoáveis, optando-se por uma ou outra,
não se estará afrontando”.
A ação rescisória, como é cediço, tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo possibilitar que se desconstitua a sentença de mérito
transitada em julgado ou o acórdão que a substitui, caso verificada
uma ou mais das hipóteses taxativamente descritas no artigo 966
do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a petição inicial está
fundada exclusivamente no inc. V, do art. 966, do CPC, mas dos
argumentos dela constantes sobressai que a pretensão do autor, em
verdade, está voltada ao reexame de matéria já decidida, o que é
inviável, tendo em vista que a ação rescisória não tem natureza de
sucedâneo recursal.
A esse respeito, lembra-se a lição de
HUMBERTO THEODORO JUNIOR: “... a rescisória não é
remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da
decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou
provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Ed. Forense, 50a ed.,
p. 705).
Não basta, assim, a discordância da parte em
relação ao entendimento consignado na sentença ou Acórdão que
se pretende rescindir, sendo imprescindível a demonstração de erro
grosseiro na aplicação da Lei.
Nesse sentido, anota-se a orientação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, lembrando-
se que ao art. 485, V, do CPC de 73, corresponde ipsis literis o art.
966, inc. V, do CPC em vigor:
“... a violação a dispositivo de lei que
propicia o manejo da ação rescisória, fundado no art. 485, V, do
CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua
literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é aquela teratológica
que consubstancia desprezo do sistema de normas pelo julgado
rescindendo. Desse modo, impede-se a utilização da ação
rescisória para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre
matéria que foi decidida, de forma definitiva, por esta Corte
Superior, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança
jurídica representada pelo respeito à coisa julgada” (STJ - AR. n.
4283/PR - rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - j.
12.10.2012).
“... a afronta deve ser direta
contra a
literalidade da norma jurídica
e não deduzível a partir de
interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo
integração analógica” (STJ AR 720-PR-EI, rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 09.10.2002).
“... Não há falar em violação literal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal a amparar a medida extrema da ação rescisória,
quando o decisório impugnado conferiu interpretação razoável à
legislação” (STJ - AgRg no Ag 987406/RS - rel. Min.
MASSAMI UYEDA - 06.06.2008).
Esses foram os fundamentos levados em
consideração para o indeferimento da petição inicial da ação
rescisória e com extinção do processo, sem resolução do
mérito, nos termos dos artigos 968, § 3o, c.c 330, III e 485, VI,
todos do Código de Processo Civil.
ISSO POSTO, pelo meu voto, é de ser
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Interno.
DÉCIO RODRIGUES
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2214243-67.2019.8.26.0000/50000
Voto no 45663
Declaração de voto divergente
Declaro, com o devido respeito, divergir do ilustre
relator, Desembargador Décio Rodrigues, que, por
decisão monocrática, indeferiu a petição inicial da ação
rescisória, ajuizada por Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social, julgando extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, § 3o,
c.c 330, III e 485, VI, todos do Código de Processo
Civil, e, ainda, ao enfrentar o agravo interno, interposto
pela parte inconformada, votou par que lhe seja negado
provimento.
Pois bem.
A rescisória está fundada no art. 966, inciso V, do
diploma processual vigente, que assinala: “A decisão de
mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando: [...]V - violar manifestamente norma jurídica”.
Violação houve.
E isso porque o d.juiz de piso, ao acolher os
embargos e proclamar a ilegitimidade passiva de Maria
Lúcia Vieira Coelho, impôs ao vencido, ora autor, arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com os honorários advocatícios, que fixou, então, “em
10% (dez por cento) do valor da execução” (fls. 165 da
rescisória).
O diploma processual de 1973 (que deveria ter sido
observado pelo d.magistrado sentenciante) estabelecia
em seu art. 20 que “A sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários advocatícios”. E , em complementação,
impunha que essa condenação fosse submetida à
apreciação equitativa pelo juiz, de conformidade como o
parágrafo 4o, “Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, [...] atendidas as normas das alíneas
a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
8.952, de 13.12.1994)”.
Assim, se a norma processual determinava ao juiz
atentar para as alíneas a (grau de zelo), b (local do
serviço) e c, (causa , trabalho e tempo), é lógico
entender que não poderia haver apego ao disposto no
parágrafo 3o, para avaliar o trabalho do causídico e
estabelecer a honorária “entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)” sobre
o valor da causa (Redação dada pela Lei no 5.925, de
1.10.1973).
Violada
a
regra
processual
pela
autoridade
judiciária de Primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa ofensa, por não se observar o critério legal,
o advogado, em sede de cumprimento de sentença
formula pleito de honorários com base em valor
atualizado da execução de quase 56 milhões de reais (fls.
14 do agravo interno).
A quantia executada se mostra astronomicamente
elevada a implicar em honorários do advogado da
embargante na surpreendente quantia de mais de cinco
(05) milhões de reais.
Esse o resultado da manifesta violação da norma
jurídica, dado que houve má aplicação do parágrafo 3o e
falta de observação ao parágrafo 4o, ambos do art. 20
do Código de Processo Civil de 1973.
Por esse viés, deve-se acolher a pretensão do
executado, desconstituindo-se, então, parte da decisão
de Primeiro grau e que se já apreciada novamente a
questão envolvendo a honorária devida ao causídico da
parte vencedora.
Afinal, não haverá novo julgamento da causa.
Ademais, não há que se falar em falta de legítimo
interesse, quando o valor absurdo dos honorários
decorre de manifesta violação de norma processual,
violação essa que deve, por excelente necessidade, ser
sanada pelo Poder Judiciário.
Portanto, a insurgência da parte não decorre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua insatisfação com o decidido, mas, sim, com o que foi
decidido, relativamente aos honorários, de forma diversa
da do critério legal.
E porque o magistrado deixou de atentar para o
critério correto do comando legal, tem o autor o direito
de, pela via da ação rescisória, buscar o acertamento do
que se mostra totalmente violado.
O direito não admite o injusto, que nasceu da não
observação do que se encontra disposto no parágrafo 4o
do art. 20 do diploma de 1973. E, por isso, afasta o
enriquecimento sem justa causa, como apregoa o art. 884
do Código Civil.
Não havia a possibilidade de se interpretar a lei
processual revogada de maneira diversa, eis que o
parágrafo 4o do art. 20 estabelecia que “nas execuções,
embargadas ou não, [...e] atendidas as normas das
alíneas”, o critério para o arbitramento da verba
honorária era o da equidade.
De tudo o que se expôs acima, opta-se pelo
acolhimento do agravo interno, com o processamento da
ação rescisória, e, com isso, afastando-se o decreto de
extinção, sem julgamento de mérito assinado pelo ilustre
relator.
Por cautela, concede-se a tutela provisória em
favor da parte inconformada para que fiquem suspensos
os efeitos da sentença, até que fique resolvida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acórdão a ação rescisória.
Assim, pelo meu voto, e acompanhando o voto do
ilustre Desembargador Ademir Benedito, também acolho
o agravo interno e, igualmente, afasto o decreto de
extinção, sem apreciação do mérito, para que a ação
rescisória seja processada em seus ulteriores termos,
declarando, no entanto, estar prejudicado o pedido de
sustação do levantamento (já ocorrido).
É como voto.
Virgilio de Oliveira Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1396B95F
6
12
Declarações
de Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
139B5E48
13
17
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13CE9127
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2214243-67.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.